Tribunal: TJBA
Processo: 0558729-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558729-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: HUMBERTO ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, RICARDO LOPES GODOY

A C O R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
ERRO MATERIAL EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

RECONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO.
E
RRO MATERIAL QUE NÃO IMPLICA MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.
INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 494, I, DO CPC. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Humberto Alves Silva
, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do
Banco do Brasil S/A
, em virtude de alegados expurgos inflacionários referentes a planos econômicos.

A controvérsia recursal versa sobre suposto erro material na decisão monocrática que negou provimento a ambos os recursos interpostos, quando, segundo o agravante, teria sido concedido parcial provimento ao seu recurso adesivo.

A decisão agravada manteve integralmente a sentença de origem. O agravante busca a retificação do dispositivo da decisão, para que reflita fielmente os fundamentos já reconhecidos anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se é cabível a retificação de decisão monocrática para correção de erro material
, consistente na omissão quanto ao parcial provimento do recurso adesivo interposto pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que o recurso tenha sido interposto antes da publicação da decisão agravada, a ausência de prejuízo à parte contrária e o princípio da instrumentalidade das formas autorizam o seu conhecimento, nos termos do art. 277 do CPC.

O art. 494, I, do CPC permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não haja reexame de mérito.

No caso concreto, constatou-se que a decisão anterior reconheceu, de fato, efeitos financeiros favoráveis ao agravante (aplicação do IPC, juros moratórios desde a citação e reconhecimento de expurgos inflacionários), embora o dispositivo não tenha refletido tal parcial provimento.

Jurisprudência consolidada do TJ-BA e do STJ reconhece a possibilidade de correção de erro material em decisões judiciais, inclusive após o trânsito em julgado, por se tratar de retificação meramente formal e que não altera o conteúdo substancial da decisão.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto por
HUMBERTO ALVES SILVA
, nos termos do voto da Relatora.

MM-02